Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000378-58.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JÔNATAS PEIXOTO LOPES
PACIENTES: EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA E CRISTIANE PEREIRA MARTINS
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA e CRISTIANE PEREIRA MARTINS, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, apontado como autoridade coatora.
Assevera que os pacientes foram presos em flagrante no dia 09/01/2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, quando foi apreendido em poder deles o montante de R$ 40.061,00 [quarenta mil e sessenta e um reais] em espécie, além de, aproximadamente, 438g [quatrocentos e trinta e oito gramas] de pasta-base de cocaína.
Sustenta que a droga foi “plantada” pelos policiais militares que realizaram a abordagem, tratando-se de “flagrante forjado”, e que o dinheiro “pertence a um cliente”, pois EDVALDO é contador e mantém um relacionamento amoroso com CRISTIANE, que o acompanhava na viagem.
Verbera que os pacientes são primários e não oferecem perigo à sociedade, e ainda, que EDVALDO tem um filho menor de idade sustentado por ele, e CRISTIANE “possui familiares que dependem de seu sustento”.
Ao final, almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado [art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006].
Pede a concessão liminar da ordem, a fim de que os pacientes sejam colocados em liberdade, para que nessa condição respondam a ação penal.
Determinei a emenda da inicial, pois os documentos necessários para o conhecimento do writ não haviam sido acostados pelo impetrante, que procedeu a juntada deles.
É o breve relato.
DECIDO.
EDVALDO e CRISTIANE foram presos em flagrante no dia 09/01/2020, quando trafegavam na rodovia MT-343, após abordagem policial realizada em Barra do Bugres/MT.
ADRIANO CESAR MUNIZ MARTINS, Oficial da Polícia Militar, prestou as seguintes declarações:
“Que a EQUIPE CAR, durante operação rural, realizou bloqueio na MT 343, quando abordou um veículo HB-20, cor branca, placas QCS-7695, com dois indivíduos em fundada suspeita; durante revista no veículo, foi encontrado, dentro de uma mochila, o valor aproximado de quarenta mil reais; ao ser indagado da procedência do dinheiro, o suspeito relatou que realiza o recolhimento de todo dinheiro da organização criminosa COMANDO VERMELHO de Tangará da Serra/MT; também relatou que sua função dentro da organização é de contador e de realizar a lavagem do dinheiro desta organização criminosa; ainda relatou que realiza o transporte de drogas para a organização criminosa, e que viaja com sua namorada com o intuito de não chamar atenção; desta feita, a equipe realizou revista minuciosa no veículo, encontrando dentro do painel do veículo uma barra de substância análoga à pasta-base de cocaína, com aproximadamente 438 gramas; o suspeito ainda relatou que recebe o dinheiro de várias cidades de Mato Grosso e que usa empresas para esquentar o dinheiro; diante dos fatos, os suspeitos foram presos e conduzidos à delegacia, sem lesões corporais, para as providências cabíveis, juntamente com os materiais apreendidos. Obs.: foi encontrado também, no veículo anotações referentes ao tráfico de drogas e contabilidade da organização criminosa COMANDO VERMELHO”.
Idêntico relato foi prestado pelo SD PM ANTONIO EVANDRO LIMA VIEIRA, que atuou na referida abordagem.
No auto de constatação preliminar de substância entorpecente consta que “aparenta características de cor, odor e textura de pasta-base de cocaína”.
Interrogado pela autoridade policial, EDVALDO, que estava acompanhado de seu advogado, respondeu:
“Que foi cientificado de seu direito constitucional de acionar advogado e constituiu o Dr. JÔNATAS; que foi cientificado de seu direito constitucional de comunicar sua prisão à família e fez ligação para um amigo, chamado WESLEY; que foi cientificado de seu direito constitucional de permanecer em silêncio e falar somente em juízo e disse que irá responder as perguntas; que confirma que estava conduzindo o veículo HB20 no momento da abordagem policial; que confirma que estava de posse de R$ 40.061,00 em espécie; que, na data de 08/01/2020, estava na cidade de Várzea Grande e recebeu uma mensagem, via WhatsApp, pedindo se pudesse arrecadar um valor na cidade de Tangará da Serra e levar para Várzea Grande; que disse que estava indo para a cidade e se disponibilizou para pegar e levar o dinheiro; que pegou o dinheiro na cidade de Tangará com a pessoa que se apresentou como JEFERSON, e o contato do WhatsApp dele consta como vulgo BINGO; que não sabe determinar o endereço e chegou até o local (casa de madeira, portão preto) por localização enviada no celular; que o combinado era que, quando chegasse em Várzea Grande, alguém pegaria o dinheiro, e não marcou local específico; que assim que chegasse em Várzea Grande, avisaria BINGO, que indicaria o local onde deveria aguardar a pessoa que iria buscar o valor; que foi a segunda vez que fez esse tipo de transporte; que não recebeu nenhum valor pelo dinheiro, e receberia o valor de R$ 500,00 por cada transporte; que tem cliente na cidade de Tangará da Serra, referente ao serviço de contabilidade, e devido fazer esse trajeto constantemente, fez amizades com pessoas envolvidas em crimes; que não consegue afirmar se essas pessoas que conhece sejam traficantes ou não; que não sabe determinar a origem do dinheiro; que nunca perguntou sobre a origem do dinheiro; que retornando de Tangará da Serra deparou com um bloqueio policial e recebeu ordem de parada; que durante a revista, os policiais localizaram o dinheiro em duas sacolas na mochila; que não sabe a origem da droga; que em relação à droga apreendida, afirma que não é sua; que a droga não estava no interior do veículo; que, ao ser abordado, um dos policiais militares disse: ‘se você não confirmar que a droga é sua, eu vou virar mágico e a droga vai dobrar de tamanho’; que o policial tirou a droga de dentro do colete dele; que foi conduzido para o batalhão da polícia militar para registro da ocorrência e, em seguida, conduzido para a delegacia; que sabia que o dinheiro tinha origem ilícita, podendo ser de prática de crime; que, pelo que entendeu, a partir das mensagens recebidas em seu celular, o dinheiro apreendido foi decorrente de taxas recebidas pela organização criminosa; que não sabe precisar quem está envolvido na organização criminosa ou o tipo de crime praticado pela organização; que, apesar de ter ciência da origem ilícita do dinheiro apreendido, o interrogado acreditou ser uma oportunidade boa para ganhar o dinheiro extra; que no aplicado de WhatsApp de seu celular 65 99262-5370 constam algumas mensagens, onde o interrogado conversou com algumas pessoas e combinou o transporte do dinheiro, bem como no seu próprio aparelho celular; que, neste ato, o interrogado autoriza a Polícia Judiciária Civil a ter amplo acesso a todas as conversas constantes em seu aparelho celular, tais como as mensagens de texto, mensagens de redes sociais, mensagens em áudios, fotos, e-mails e qualquer outra informação que a polícia acreditar relevante; que em relação à passageira que estava com o interrogado no momento de sua prisão, a mesma se chama CRISTIANE; que o interrogado avisou CRISTIANE que estava indo para Tangará da Serra e ela disse que queria vir junto; que antes de sair de Cuiabá, e durante o trajeto, o interrogado falou para CRISTIANE que passaria em outro trajeto, para pegar um dinheiro; que não informou a origem do dinheiro para ela; que chegando no local para pegar o dinheiro em Tangará da Serra, o interrogando desceu do veículo, pegou o dinheiro e retornou para o carro; que CRISTIANE não desceu do veículo; que em momento algum o interrogando falou para CRISTIANE o valor que tinha pego; que em relação ao local onde o interrogado pegou o dinheiro para ser transportado, afirma que tem a localização exata em seu aparelho celular, sendo que, conforme já autorizado acima, a polícia pode ter livre acesso; que CRISTIANE não participa de qualquer organização criminosa; que CRISTIANE não é usuária de droga; que CRISTIANE não vende droga ilícita.”
CRISTIANE, acompanhada de seus advogados, respondeu ao seu interrogatório:
“Que foi cientificada de seu direito constitucional de acionar advogado e constituiu a Dra. RAYHANA SAYWRE TADA ROJAS ANUTI e o Dr. JÔNATAS PEIXOTO LOPES; que foi cientificada do direito constitucional de comunicar sua prisão à família e ligou para sua amiga EVA; que foi cientificada do direito constitucional de permanecer em silêncio e falar somente em juízo e disse que irá responder as perguntas; que confirma que estava em companhia de EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA no veículo HB-20, de cor branca; que possui relacionamento afetivo com EDVALDO há seis meses e, na quarta-feira, 08/01/2020, ele lhe disse que visitaria a cidade de Tangará da Serra e indagou se gostaria de ir com ele, relatando que seria uma visita rápida, pois iria atender um cliente e retornaria após o almoço; que, a princípio, EDVALDO não relatou nada sobre o dinheiro apreendido e nem mesmo a origem do valor; que no dia 09/01/2020 saiu de Várzea Grande por volta das 7h30 e, em nenhum momento, EDVALDO relatou sobre o dinheiro apreendido; que ele manteve o mesmo discurso, de que iria atender um cliente, referente a serviços contábeis; que ao chegar na cidade de Tangará da Serra, almoçaram e, posteriormente, foram até um local (uma casa afastada da cidade e não sabe informar detalhes), que não sabe indicar; que EDVALDO desceu, pegou uma mochila e adentrou no veículo; que a interrogada não desceu e não se recorda as características da pessoa que atendeu EDVALDO na casa; que já retornando para Várzea Grande, próximo à entrada desta urbe, a polícia militar os abordou; que na ocasião EDVALDO desceu do veículo e foi feita a revista pessoal nele; que depois os policiais militares pediram para a interrogada descer do veículo; que os policiais realizaram uma revista no veículo e localizaram, em uma mochila, um montante em dinheiro; que na polícia militar foi realizada a contagem do dinheiro; que ouviu comentários dos policiais que seria o valor aproximado de quarenta mil reais; que, logo após, a interrogada foi conduzida para a delegacia de polícia; que não é usuária de drogas ilícitas e também não vende entorpecentes; que não pertence a qualquer organização criminosa; que não possui antecedente criminal; que, em relação à droga apreendida, a interrogada afirma que a mesma não se encontrava no veículo; que já na polícia militar a interrogada escutou EDVALDO dizendo que não havia droga no interior do veículo e jurava pelo filho; que em relação ao veículo apreendido, a interrogada afirma que o veículo é utilizado por EDVALDO, sempre vendo o automóvel na garagem da residência dele, que reside com a esposa; que EDVALDO apresenta uma situação financeira normal, não sabendo o valor de sua renda mensal.
Os pacientes foram submetidos à audiência de custódia em 10/01/2020, quando a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, verbis:
“[...] No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do boletim de ocorrência encartado aos autos e depoimentos das testemunhas. Em relação ao flagrado, especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os autuados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33 da Lei 11.343/06, anotando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço. Dessa forma, evidencia-se que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. Ademais, a testemunha PM Adriano Cesar Muniz Martins, relatou que durante a Operação Rural, realizou o bloqueio na MT – 343, momento em que abordou o veículo HB20, de cor Branca, com dois indivíduos em fundada suspeita, e durante revista no veículo fora encontrado um valor aproximadamente de 40 (quarenta) mil reais, e ao ser indagado, o indiciado relatou que recolhe todo o dinheiro da organização criminosa Comando Vermelho de Tangará da Serra-MT, e que sua função na organização criminosa é a de contador. Transcrevo trechos externados no ato:” QUE A EQUIPE CAR, DURANTE OPERAÇÃO RURAL, REALIZOU BLOQUEIO NA MT-343, QUANDO ABORDOU UM VEICULO HB20 DE COR BRANCA, PLACA QCS7695, COM DOIS INDIVIDUOS EM FUNDADA SUSPEITA, DURANTE REVISTA NO VEICULO FOI ENCONTRADO DENTRO DE UMA MOCHILA O VALOR DE APROXIMADO DE 40 MIL REAIS, AO SER INDAGADO DA PROCEDÊNCIA DO DINHEIRO, O SUSPEITO RELATOU QUE REALIZA O RECOLHE DE TODO DINHEIRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO DE TANGARA DA SERRA-MT, TAMBÉM RELATOU QUE SUA, FUNÇÃO DENTRO DA ORGANIZA CRIMINOSA É DE CONTADOR E DE REALIZAR A LAVAGEM DO DINHEIRO DESTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, AINDA RELATOU QUE REALIZA O TRANSPORTE DE DROGAS TAMBÉM PARA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, E QUE VIAJA COM SUA NAMORADA COM INTUITO DE NÃO CHAMAR ATENÇÃO. DESTA FEITA, A EQUIPE REALIZOU REVISTA MINUCIOSA NO VEICULO ENCONTRANDO DENTRO DO PAINEL DO VEICULO UMA BARRA (TIJOLO) DE COCAINA COM APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS. O SUSPEITO AINDA RELATOU QUE RECEBE O DINHEIRO DE VARIAS CIDADE DO MATO GROSSO E QUE USA EMPRESAS PARA ESQUENTAR O DINHEIRO. DIANTE DOS FATOS, OS SUSPEITOS FORAM PRESOS E CONDUZIDOS A DELEGACIA SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS APREENDIDOS. OBS: FOI ENCONTRADO TAMBÉM NO VEICULO ANOTAÇÕES REFERENTE AO TRÁFICO DE DROGAS E CONTABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO;” (grifos nossos). Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, bem como no auto de constatação preliminar de substancia entorpecente. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando em conta de ter o flagrado em tese confessado a prática, bem como o flagrante delito contendo uma quantidade significativa de substancia entorpecente, bem como outros objetos apreendidos e, uma quantia em moeda corrente, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10o ed. – São Paulo: Atlas, 2003, pág. 781: “TACRSP – Liberdade provisória – Presença de prova suficiente da existência de crime e indícios de autoria, bem como de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP – Concessão – Impossibilidade – Acusado com residência fixa e emprego – Irrelevância – O pedido de liberdade provisória deve ser indeferido quando há nos autos prova suficiente da existência do delito e indícios da autoria, bem como a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sendo irrelevante em tal hipótese, que o acusado tenha residência fixa e emprego, máxime em se tratando de crime de extrema gravidade, como a receptação”. No Superior Tribunal de Justiça, também tal convicção é assente, consoante podemos vislumbrar na seguinte manifestação da citada corte: “STJ – A denegação da liberdade provisória, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, não acarreta constrangimento ilegal, quando a preservação da prisão em flagrante se recomenda, pela presença dos motivos que autorizam a custódia preventiva. (RT 583-471 - In Código de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial: atualizado até dezembro de 2002/Julio Fabrini Mirabete – 10. ed. – São Paulo: Atlas 2003, pág. 787).”. Pelo exposto, entendo que a liberdade dos conduzidos colocaria em risco garantia da ordem pública e a futura aplicação da lei penal o que impede a concessão da Liberdade Provisória postulada, nos termos do artigo 311 e ss do Código de Processo Penal. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do indiciado Edvaldo Ricardo de Souza Almeida e Cristiane Pereira Martins, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. Por outro lado, não havendo prova nos autos de que a indiciada possui filhos menores de até 12 (doze) anos, sob sua responsabilidade, e/ou pessoa com deficiência nessas condições, deixo de converter a medida por prisão domiciliar, nos termos do disposto no artigo 318-A, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.769/18, sem prejuízo de posterior nova análise, caso comprovada as situações que lhe deem ensejo. Os presentes saem intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Determino a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE. Saem os presentes intimados. Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes autos.”
A prisão preventiva dos pacientes foi fundamentada na quantidade da droga apreendida, bem como na confissão de EDVALDO, que declarou ter conhecimento da origem ilícita do dinheiro que transportava, relatando ainda, em sede policial, que não era a primeira vez que realizava esse tipo de “serviço”, o que demonstra sua reiteração na prática de crimes.
Ademais, como se observa na pesquisa de antecedentes realizada e constante dos autos, EDVALDO ostenta outros registros criminais, figurando como suposto autor do crime de ameaça, em dezembro/2019, além de outros dois termos circunstanciados de ocorrência, na Comarca de Várzea Grande.
Pelos indícios colhidos até então, EDVALDO atuava no transporte e lavagem de valores provenientes das atividades desenvolvidas por facção criminosa, o que demonstra, em tese, sua participação ativa na organização, no cometimento de crimes.
O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade concreta do delito autoriza a manutenção da prisão preventiva, verbis:
[...] 2. No caso, verifica-se dos autos que o Paciente, em concurso de pessoas, teria envolvimento em dois assassinatos e uma tentativa de homicídio, todos os crimes qualificados por motivo fútil, constando, ainda, que os executores, encapuzados, portavam pistola e fuzis, faziam alusão à organização criminosa Comando Vermelho, tendo efetuado mais de 40 (quarenta) disparos para o alto, como forma de atemorizar e conferir viés de exemplaridade à comunidade local, durante e após os atos. 3. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017). [...] (HC 459.437/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 07/11/2018).
[...] 3. Caso em que o recorrente é acusado de integrar complexa e estável organização criminosa - com indivíduos ligados a duas facções, sendo uma delas o Comando Vermelho, com ramificação no Morro da Providência, no Estado do Rio de Janeiro -, voltada à prática de tráfico de drogas, armas de fogo, munições, roubos, furtos e outros crimes relacionados à disputa por influência e pontos do comércio nefasto nos municípios de São Nepomuceno/MG e Santa Rita/MG, não havendo que se falar, assim, em ausência de motivação concreta a embasar a medida. 4. A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes de organização criminosa é suficiente para justificar a segregação cautelar quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a liberdade dos agentes. 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu. [...] (RHC 95.147/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).
[...] os corréus seriam lideranças do tráfico em locais notoriamente dominados pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo que a prisão do grupo decorreu de investigação relacionada a planejamento de homicídios a serem realizados por ordem de traficantes, visando comerciantes e um vereador de Itaboraí. Embora o recorrente não seja diretamente relacionado a tal crime, tal circunstância demonstra o grau de envolvimento do grupo ao qual integra com as atividades criminosas, evidenciando a periculosidade da associação e a necessidade de obstar suas atividades. [...] (RHC 96.928/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Ademais, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:
[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).
[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).
Portanto, verifico o juízo de origem agiu com acerto ao decretar a segregação cautelar de EDVALDO, diante dos fortes indícios de seu envolvimento em organização criminosa, razão pela qual não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.
Destaco que o fato de ter um filho de sete anos de idade não autoriza, por si só, a soltura do paciente, pois da declaração acostada com a emenda da exordial é possível verificar que o menor permanece sob os cuidados da mãe.
Por derradeiro, a tese relativa ao flagrante forjado é matéria que demanda dilação probatória, e que deve ser reservada ao mérito da ação penal.
No tocante à CRISTIANE, contudo, o quadro fático é distinto, e tenho que a prisão pode ser substituída por cautelares diversas, pois ela não ostenta outros registros criminais e, a princípio, desconhecia o motivo da viagem a Tangará da Serra, tampouco da existência da droga no veículo, afirmando manter um relacionamento amoroso clandestino com EDVALDO, que é casado.
No caso sub examine, não restou demonstrado que a concessão da liberdade à CRISTIANE implicará risco premente de novas práticas delituosas, tampouco que ela ameaçará as testemunhas ou se furtará da instrução criminal.
Nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em seu favor, mesmo porque este delito, até o momento, é a única mácula em sua folha de antecedentes.
Com tais considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar almejada e determino a imediata expedição do Alvará de Soltura apenas em favor da paciente CRISTIANE PEREIRA MARTINS, se por outro motivo não estiver presa, mediante o cumprimento das medidas que imponho ad cautelam, a seguir elencadas:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrada, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território da Comarca onde reside por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);
e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.
Por fim, fica a paciente advertida sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.